Tribunal: TJSP
Processo: 2198553-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
*Execução – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de patrimônio da empresa – Situação que advém de má administração ou desvio de bens – Pretensão acolhida para a inclusão dos sócios no polo passivo - Recurso provido.*